Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA POR EFETIVA LITIGIOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva consiste em prévia fase cognitiva indispensável à quantificação do valor devido e à identificação do credor, para tornar líquida a obrigação de pagar materializada em título executivo judicial firmado no processo coletivo.
2. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas tão somente em cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais são excepcionalmente admitidos para a fixação dessa verba em liquidação de sentença quando há intensa litigiosidade entre as partes.
3. Concretamente, não se verifica caráter contencioso da liquidação de sentença manejada pelo agravado, notadamente porque o devedor concordou com o cálculo elaborado pelo autor/agravado, o qual foi homologado pelo juiz para encerrar o incidente processual da fase de conhecimento sem condenação. Situação fática que determina o afastamento da condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e provido.